Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil).
2. Esgotadas as diligências a cargo dos credores para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora.
3. Recurso conhecido e provido.